Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-55.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-55.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO RELATORIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA RECONHECENDO A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. APELO QUE NÃO TRATOU DESTE TEMA. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nos autos da apelação n. 8000632-55.2021.8.05.0189, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.